Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com sinais de identificação alterados. Desclassificação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Inexigibilidade de conduta diversa. Antecedentes. Substituição por restritiva de direitos.

1 - Na emendatio libelli, é possível, ao juiz, corrigir capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la em decorrência de outra interpretação dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu.

2 - O agente que modifica arma de pressão, transformando-a em arma de fogo de uso permitido (calibre .22), sem, contudo, alterar ou suprimir os sinais identificadores da arma original (de pressão), e a mantém sob sua guarda não incorre no crime do art. 16, § 1o, I, da L. 10.826/03, impondo-se a desclassificação para o crime do art. 12 da mesma lei.

3 - O crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta. O bem jurídico tutelado é a segurança pública. O dano, portanto, é presumido. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal.

4 - Não provada situação de perigo atual ou iminente apta a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa, é de se manter a condenação.

5 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).

6 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.

7 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem se suspende a pena se, embora o réu não seja reincidente, as medidas não são socialmente recomendáveis -- as circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade) são desfavoráveis.

8 – Apelações providas em parte.